Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704768-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. T. D. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA OLIVEIRA TEIXEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 47613436). Trata-se de Apelação Cível interposta por HEITOR TEIXEIRA DE CARVALHO OLIVEIRA, representado por SÍLVIA OLIVEIRA TEIXEIRA, contra a sentença (Num. 10103894) proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704768-38.2019.8.07.0018, ajuizada pelo Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial, em que se pretendia fosse determinado ao Réu que assegurasse ao Autor vaga em creche da rede pública de ensino. Condenou-se o Autor ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual. O Apelante, por fim, requer o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja julgado procedente o pedido inicial para: “1. Que seja declarada a inconstitucionalidade do anexo relacionado a meta 01, constante da Lei 13.005/2014, por ofensa ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal; 2. Que seja reformada a sentença proferida para conceder aos autores vagas em creches públicas de ensino; e, 3. A fixação de honorários de sucumbência , tal qual recente orientação jurisprudencial do Excelso STF dimanada do AR AgR 1937, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 30 / 6 / 2017.” Sem preparo, pois ao Autor foram deferidos os benefícios da gratuidade de Justiça. O Distrito Federal, em suas contrarrazões (Num. 10103910), propugna o desprovimento do recurso interposto. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Apelação Cível (Num. 10182230). Nos termos do acórdão no 1217996 (Num. 12897504), a egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível. Ainda inconformado, o Apelante interpôs Recursos Especial e Extraordinário em face do julgado (Num. 13144312 e 13144315). O eminente Presidente desta Corte de Justiça inadmitiu o processamento do Recurso Especial e determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, tendo em vista que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015” (Num. 14085599 – Pág. 2). Julgado o Tema que ensejou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, o Presidente deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, ordenou a restituição dos autos a esta Quinta Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o acórdão combatido e a orientação jurisprudencial assentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 548 (RE 1.008.166), a fim de que, se o caso, este Órgão julgue novamente o recurso de Apelação, considerando o que foi decidido no aludido precedente. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela reapreciação do Apelo em face da suposta divergência entre o acórdão e o que decidiu o STF (Num. 47601481). Por sua vez, o Autor, que está assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando que não mais possui idade hábil para pleitear vaga em creche, requereu a extinção do Feito (Num. 47613436). É o relatório. Decido. O pedido de desistência preenche os requisitos legais (artigo 485, §§ 4o e 5o, do CPC), portanto, deve ser homologado. Homologo, assim, o pedido de desistência da Ação formulado pelo Autor/Apelante, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em vista o Autor encontrar-se sob o pálio da gratuidade de Justiça. Condeno o Autor, com fulcro nos artigos 85, § 8o, e 90 do CPC, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), observando-se, contudo, o estatuído no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em face da gratuidade deferida ao ora sucumbente. Precluídas as vias impugnativas acerca do presente decisum, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal para ser analisada a eventual perda de objeto do Recurso Extraordinário. I. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator